Tribunal: TJMT
Processo: 1011305-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011305-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO CLEMENTE COBUCCI - CPF: 352.028.928-88 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), MILENA LIBERATO SILVA - CPF: 402.234.048-70 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME ROSA BUSTAMANTE - CPF: 318.108.101-91 (AGRAVADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (AGRAVADO), PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO - CPF: 025.057.116-15 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE - CPF: 583.478.286-87 (AGRAVADO), JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE - CPF: 412.104.686-20 (AGRAVADO), ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE - CPF: 818.073.336-04 (AGRAVADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE GRÃOS E SAFRA FUTURA. PENHOR RURAL CEDULAR. PREFERÊNCIA DO CREDOR PIGNORATÍCIO. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE PRODUÇÃO AGRÍCOLA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula Rural Hipotecária, indeferiu pedido de penhora de grãos existentes e de safra futura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de grãos e safra futura vinculados a imóvel rural; (ii) estabelecer se, diante de indícios de simulação contratual e fraude à execução, é possível a constrição de produção agrícola existente em imóvel explorado mediante contrato de arrendamento reputado fraudulento, com contraditório diferido ao terceiro ocupante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O penhor rural regularmente registrado na matrícula no 485 constitui direito real de garantia e assegura preferência legal ao credor pignoratício sobre os frutos e produtos vinculados à garantia, impedindo constrição judicial em prejuízo da ordem de preferência creditícia.

4.

A situação fática envolvendo a matrícula no 483 evidencia fortes indícios de simulação contratual e fraude à execução, diante da cessão do arrendamento entre familiares após o ajuizamento da execução, por valor manifestamente incompatível com os padrões de mercado.

5.

A anterior decisão judicial que deferiu penhora dos grãos da matrícula no 483 reconheceu, em cognição sumária, a plausibilidade da fraude e determinou o contraditório diferido, circunstância não desconstituída posteriormente.

6.

A dissipação da safra anteriormente existente antes do cumprimento do mandado de penhora reforça o risco de inefetividade da execução e justifica a adoção imediata de medidas constritivas sobre a nova produção agrícola.

7.

O contraditório do terceiro supostamente arrendatário pode ser diferido para momento posterior à constrição, mediante possibilidade de oposição de Embargos de Terceiro, preservando-se simultaneamente a efetividade executiva e a ampla defesa.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite a constrição de bens formalmente vinculados a terceiros quando configurada fraude à execução mediante simulação contratual e má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O penhor rural cedular regularmente registrado assegura preferência ao credor pignoratício e impede a penhora judicial da safra vinculada à garantia real.

2.

A inexistência de gravame registrado sobre a produção agrícola afasta óbice registral à constrição judicial da safra futura.

3.

Configurados indícios consistentes de simulação contratual e fraude à execução, admite-se a penhora de produção agrícola vinculada ao executado, ainda que formalmente explorada por terceiro.

4.

O contraditório do terceiro ocupante pode ser diferido para momento posterior à constrição, mediante oposição de Embargos de Terceiro, quando necessário à preservação da efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 792, § 4o, e art. 860. CC, arts. 1.253, 1.419 e 1.442. Decreto-Lei no 167/1967, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1016110-06.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025, publ. DJE 09.09.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de penhora de grãos existentes e de safra futura produzida nos imóveis de matrículas no 483 e no 485 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0004323-35.2014.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
José Guilherme Rosa Bustamante e outros.

A Juíza singular indeferiu o pedido de penhora de grãos existentes e de safra futura produzida nos imóveis de matrículas no 483 e no 485 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT com base em dois fundamentos autônomos. Quanto ao imóvel de matrícula no 485, assentou a existência de averbações expressas de penhor cedular incidente sobre a produção agrícola referente à safra 2025/2026 (AV-38/M-485 e AV-39/M-485), reconhecendo que a constrição sobre bens já onerados por garantia real de terceiros encontraria óbice na prioridade registral e na preferência legal do credor pignoratício.

Quanto ao imóvel de matrícula no 483, apontou dois obstáculos: a falta de matrícula atualizada, o que impedia verificar a situação registral atual e a eventual existência de gravames sobre a safra; e a necessidade de prévia intimação do arrendatário Pedro Fortes Osório Bustamante antes de qualquer reconhecimento de fraude à execução que autorizasse a constrição dos grãos, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC.

A Agravante sustenta que a matrícula atualizada do imóvel de matrícula no 483, expedida em fevereiro de 2026, não registra qualquer gravame cedular vigente, o que afasta o óbice relativo ao penhor. Afirma que o contrato de arrendamento constitui negócio jurídico simulado, cuja nulidade absoluta já foi reconhecida tanto pela Juíza singular quanto pela Justiça do Estado de Mato Grosso, o que tornaria inaplicável o procedimento previsto no art. 792, § 4o, do CPC, reservado às hipóteses de fraude à execução em sentido estrito.

Acrescenta que as plantações existentes no imóvel presumem pertencer ao titular do terreno, nos termos do art. 1.253 do Código Civil, cabendo ao suposto arrendatário, se for o caso, deduzir eventual pretensão por meio de Embargos de Terceiro após a efetivação da constrição. Ressalta, além disso, o caráter urgente da medida, diante do estágio avançado da safra de soja e do histórico de ocultação patrimonial reconhecido nos autos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 354284363).

Contrarrazões no Id. 358993892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A.
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de penhora de grãos existentes e de safra futura produzida nos imóveis de matrículas no 483 e no 485 do CRI de Itaúba/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 0004323-35.2014.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
José Guilherme Rosa Bustamante e outros.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão que indeferiu a penhora, a fim de autorizar, de imediato, a constrição dos grãos oriundos da atividade agrícola desenvolvida nas fazendas vinculadas às referidas matrículas.

A Execução tem origem em Cédula Rural Hipotecária firmada junto ao Banco do Brasil S.A., no valor original de R$ 725.801,31 (setecentos e vinte e cinco mil, oitocentos e um reais e trinta e um centavos), cujo inadimplemento deu ensejo ao ajuizamento da ação em março de 2014. O débito atualizado à época do ajuizamento era de R$ 1.719.139,01 (um milhão, setecentos e dezenove mil, cento e trinta e nove reais e um centavo). A Execução tramita há mais de doze anos sem qualquer adimplemento por parte dos executados.

No curso do processo, a Agravante realizou diligências extrajudiciais que identificaram a continuidade da atividade agrícola na Fazenda Robusta, imóvel de matrícula no 483 do CRI de Itaúba/MT, de propriedade do executado Paulo Bustamante Carneiro.

Com base nessas constatações, formulou, em abril de 2025, pedido de penhora dos grãos produzidos no imóvel, apontando fato novo relevante: a cessão da posição contratual de arrendatário por
José Guilherme Rosa Bustamante
, ele próprio executado e filho do proprietário, em favor de
Pedro Fortes Osório Bustamante
, neto do executado, ocorrida em julho de 2014, após o ajuizamento da Execução, por valor de arrendamento correspondente a dois salários mínimos, reputado irrisório em face dos padrões regionais.

Em setembro de 2025, a Juíza singular, após análise do conjunto probatório, deferiu a penhora dos grãos da matrícula no 483, reconhecendo expressamente, da análise perfunctória, a existência de veementes indícios de má-fé e de simulação no arranjo contratual. Naquela oportunidade, o contraditório com o arrendatário foi diferido, com determinação de citação após a efetivação da constrição, e a penhora ocorreu pelo oficial de justiça em novembro de 2025.

Ao chegar ao imóvel, o oficial constatou que os grãos anteriormente existentes já haviam sido dissipados, identificando, contudo, nova plantação de soja recentemente cultivada. Diante disso, a Agravante formulou novo pedido de penhora da safra futura em janeiro de 2026, que a Juíza singular indeferiu na decisão ora agravada.

O recurso merece parcial provimento.

No que diz respeito ao imóvel de matrícula no 485, a decisão agravada registra a existência de averbações expressas de penhor cedular incidente sobre a produção agrícola referente à safra 2025/2026 (AV-38/M-485 e AV-39/M-485). O penhor rural regularmente registrado constitui direito real de garantia, conferindo ao credor pignoratício preferência sobre os frutos e produtos a ele vinculados, nos termos dos arts. 1.419 e 1.442 do Código Civil e do art. 69 do Decreto-Lei no 167/1967. A constrição sobre bens já onerados por garantia real de terceiros, sem a observância da ordem de preferência creditícia, não encontra amparo no ordenamento. Nesse ponto, a decisão de origem está correta e deve ser mantida.

Quanto ao imóvel de matrícula no 483, a análise é distinta.

Na decisão agravada foi apontado como primeiro óbice a falta de matrícula atualizada, visto que a única juntada aos autos datava de fevereiro de 2024, sem que fosse possível aferir a situação registral atual e a eventual existência de gravames sobre a safra. A Agravante instruiu o presente recurso com certidão de inteiro teor expedida em fevereiro de 2026.

A comparação entre as duas certidões, a anteriormente disponível nos autos e a ora juntada, revela que a situação registral permaneceu inalterada no período intermediário, não houve qualquer nova averbação de penhor cedular sobre a produção agrícola, sendo o último ato registral relevante o bloqueio judicial da matrícula, de outubro de 2023.

A incerteza que fundamentou o indeferimento nesse ponto ficou, assim, dissipada pela instrução do recurso, sobre a qual os agravados tiveram plena oportunidade de se manifestar em contrarrazões e não apresentaram qualquer impugnação ao conteúdo da certidão. Esse fundamento específico da decisão agravada não subsiste.

Afastado o óbice registral, remanesce o fundamento relativo à necessidade de prévia intimação do arrendatário.

Em setembro de 2025, a Juíza singular, diante dos mesmos indícios de simulação que ora se apresentam, deferiu a penhora dos grãos da matrícula no 483 e diferiu o contraditório com o arrendatário para momento posterior à constrição. Essa decisão foi cumprida e não foi tornada sem efeito, colaciono:

“Considerando-se que subsistem evidências concretas que demonstram, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a ocorrência de má-fé dos terceiros-adquirentes e que o negócio jurídico foi firmado com a finalidade de fraudar a execução,
Defiro
o pedido formulado pelo exequente e, por conseguinte,
Determino
a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção das safras de grãos do imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n.o 483 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT.

Como forma de viabilizar e garantir o cumprimento e o resultado útil da medida deferida,
Determino
a imposição temporária de restrição da publicidade ao conteúdo da presente decisão judicial (caráter "sigiloso"), e que deverá perdurar até o cumprimento da diligência pelo oficial de justiça.

Proceda-se
à citação de José Guilherme Rosa Bustamante e Pedro Fortes Osório Bustamante para que, querendo, oponham embargos de terceiros, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 792, § 4.o do Código de Processo Civil].

Intime-se
o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia da matrícula imobiliária n.o 485 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT.
Após
, voltem-me os autos conclusos para exame do pedido de penhora de bens (ID n.o 191767807).

Item II –

Com fundamento no art. 860 do Código de Processo Civil,
Determino
que se proceda à penhora no rosto dos autos das ações n.o 0003067-04.2016.4.01.3603 e n.o 0003068-86.2016.4.01.3603, em trâmite na 1.a Vara Cível Federal de Sinop/MT, de eventuais créditos e de direitos patrimoniais dos executados.
Havendo penhora, as partes deverão ser intimadas”
.

A situação fática atual é substancialmente idêntica à que motivou a penhora anteriormente deferida: o mesmo imóvel, o mesmo contrato de arrendamento reputado simulado, os mesmos agentes envolvidos e a mesma atividade agrícola em curso. O que se acrescenta, agora, é o histórico de dissipação da safra anterior no intervalo entre o pedido de penhora e o cumprimento do mandado, circunstância que reforça, e não enfraquece, a plausibilidade do risco alegado pela Agravante.

A orientação desta Corte é firme no sentido de que, configurada a fraude à execução mediante simulação contratual e má-fé de terceiros, é possível a constrição judicial de bens formalmente em nome destes, desde que vinculados ao executado.

(N.U 1016110-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

Nesse contexto, citação determinada pela Juíza singular para que oponha Embargos de Terceiro pode se dar após a efetivação da penhora, tal como ocorreu na determinação anterior, assegurando-se o contraditório sem sacrificar a efetividade da Execução.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção das safras de grãos do imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n.o 483 do Cartório de Registro de Imóveis de Itaúba/MT, com determinação de citação de
Pedro Fortes Osório Bustamante
, após a efetivação da constrição, para que, querendo, oponha Embargos de Terceiro no prazo legal, nos termos do art. 792, § 4o, do CPC.

Mantenho o indeferimento da penhora do imóvel de matrícula no 485, pelos fundamentos já expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026